Tribunal: TJES
Processo: 5005958-14.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-14.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO DE PAULA MARINS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. LEI Nº 14.010/2020. IRRETROATIVIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR PARA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Seguro S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de embargos à execução ajuizados por Thiago de Paula Marins, reconheceu a prescrição da pretensão executiva baseada em contrato de financiamento. A apelante sustenta a suspensão do prazo prescricional em virtude da pandemia de COVID-19, fundamentando-se na Lei nº 14.010/2020 e no art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em determinar se a pretensão executiva deduzida pela apelante estava prescrita à época do ajuizamento da ação, considerando a suspensão do prazo prescricional alegada pela pandemia de COVID-19 e pela aplicação da Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, iniciou-se em 05/06/2016, data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento, sendo este o marco inicial da contagem do prazo.

A prescrição consumou-se em 05/06/2021, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Assim, os efeitos da referida norma não alcançam prazos prescricionais já consumados..

A pandemia de COVID-19 não configura evento de força maior apto a suspender a contagem do prazo prescricional. O Poder Judiciário, por meio de atos normativos, assegurou meios para o ajuizamento de ações, como protocolos por e-mail e atendimento remoto, inexistindo óbice ao exercício do direito de ação pela parte apelante.

Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça confirmam que a Lei nº 14.010/2020 e as dificuldades causadas pela pandemia não autorizam o reconhecimento de suspensão ou interrupção de prazos prescricionais já consumados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular tem início na data do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A Lei nº 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não possui efeitos retroativos e não alcança prazos prescricionais já consumados antes de sua vigência.

A pandemia de COVID-19 não configura evento de força maior apto a suspender prazos prescricionais quando há meios disponíveis para o ajuizamento de ações.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.010/2020, arts. 3º e 21; Código de Processo Civil, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0005496-50.2020.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13/08/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0017980-16.2020.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/12/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5001149-05.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a apelante contra sentença (id. 47578798) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por
Thiago de Paula Marins
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta (id. 49794154), para tal desiderato, que
(i)
o prazo prescricional foi suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 pela Lei n. 14.010/2020;
(ii)
a pandemia da COVID-19 configurou evento de força maior, o que justifica a suspensão do prazo prescricional desde o início do estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto Legislativo n. 6/2020;
(iii)
a contagem do prazo prescricional deve considerar que o estado de calamidade e as medidas de isolamento social dificultaram ou impediram o ajuizamento tempestivo da ação de execução.

A controvérsia recursal consiste em determinar se a pretensão executiva deduzida pela apelante estava prescrita na data do ajuizamento da ação.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Depreende-se que os documentos que embasam a
ação de execução de título extrajudicial
consistem em um contrato de financiamento e o seu respectivo termo de adesão, ajustando-se, portanto, àquele de que trata o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, de forma a atrair, para fins de contagem do prazo prescricional, o que dispõe a norma do art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, segundo a qual
“prescreve [...] em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Nessa linha de raciocínio, sendo quinquenal o prazo prescricional aplicável ao caso, verifica-se que a última parcela do contrato de financiamento teve seu
vencimento em 05.06.2016
(id ́s 29946774 e 29946777), razão pela qual, considerando-se que é a partir dela que se deflagra a contagem da prescrição (AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024), resta insofismável a constatação de que a pretensão da apelante se encontrava, à época do ajuizamento da demanda, ocorrido em 30.10.2020, fulminada pelo decurso do tempo.

Corroborando o que fora afirmado na sentença recorrida, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que, conquanto não se desconheça a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020, em seu art. 3º, referida Lei não vigia à época do ajuizamento da demanda
, sendo irretroativos os efeitos por ela irradiados,
in litteris
:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

[...]

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.010/2020 – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Pacífico o entendimento de que, mesmo diante do vencimento antecipado do contrato, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, ou seja, 05/05/2015.
2. O ajuizamento da demanda somente no dia 30/10/2020 não respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. 3. Não obstante a alegação de que os prazos foram suspensos em razão da pandemia, nos termos da Lei 14.010/2020, fato é que referida legislação sequer estava em vigor quando escoado o prazo da apelante.
4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJES, Apelação Cível n. 0005496-50.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, j. em 13.08.2024)

Da mesma forma não viceja o argumento de que o período pandêmico implicou impossibilidade de ajuizamento da demanda, já que o Poder Judiciário deste Estado, por intermédio da edição do Ato Normativo n. 64/2020, frente ao cenário de isolamento social ocasionado pelo evento pandêmico retromencionado, estabeleceu
meios alternativos para ajuizamento de demandas e apreciação de medidas de urgência
, a teor do que se extrai dos arts. 2º e 3º,
in litteris
:

Art. 2°. O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados
, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias,
assegurada a manutenção dos serviços essenciais.

§ 1°. São definidas como atividades essenciais:

I – a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos procedimentos de urgência;

[...]

§ 2°. Caberá ao
Desembargador Presidente no âmbito do gabinete da Presidência, a cada Desembargador no âmbito de seus Gabinetes, Desembargador Presidente de Câmara no âmbito das secretarias, Juiz no âmbito de seu gabinete e cartório e
Juiz Diretor de Foro no âmbito das atividades administrativas, organizar a metodologia de prestação dos serviços e atividades essenciais descritos no parágrafo anterior, prioritariamente, em regime de trabalho remoto
(por qualquer suporte disponível como e-mail, telefone, whatsapp, etc.),
exigindo-se a presença física somente na impossibilidade de atendimento por outra forma.

Art. 3°. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que devera ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.

§ 1°. Cada unidade judiciaria devera manter canal de atendimento remoto que deverá ser amplamente divulgado, inclusive sendo autorizado o peticionamento (inicial
e incidental)
por e-mail ou outras formas eletrônicas a critério da unidade.

§ 2°. Não logrado atendimento na forma do paragrafo primeiro, as unidades providenciarão meios para atender, presencialmente, advogados, públicos e privados, membros do Ministério Publico e polícia judiciaria, durante o expediente forense.

§ 3°. Na hipótese do parágrafo anterior, o atendimento deverá ser prestado pelo mínimo de servidores possível, apenas para garantir o atendimento, bem como deverão ser adotadas cautelas para evitar-se ao máximo a possibilidade de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Nesse contexto, não há razão para que se reconheça a presença de evento de força maior, hábil a provocar a suspensão da contagem do prazo prescricional, visto que foram disponibilizados meios necessários para ajuizamento da demanda, não utilizados pela parte apelante.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020.
3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20.
4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0017980-16.2020.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 15.12.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO PROVOCADA PELA PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO 1. Além das hipóteses gerais de suspensão dos prazos prescricionais, a Lei nº 14.010/2020 também estabeleceu período de suspensão dos prazos prescricionais, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus.
2. Não se pode afirmar que o prazo de prescrição deve ser suspenso desde a data em que se iniciaram os efeitos decorrentes da pandemia no Brasil, ou desde a data em que passaram a ser adotadas as medidas para seu enfrentamento. Se foi assegurado ao titular da pretensão a possibilidade de ajuizamento de sua ação e se por ele não é comprovado algum impedimento para a prática de atos relacionados à exigência de seu crédito, não é possível reconhecer força maior e nenhuma hipótese de suspensão do prazo de prescrição.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001149-05.2020.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 23.03.2023)

Irretocável, portanto, a r. sentença recorrida ao reconhecer a prescrição da pretensão da ora apelante.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo pela
Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
e
lhe nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)